Tribunal: TJDFT
Processo: 0736520-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0736520-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN THIUSKA MEDINA ZAGO, OFFSET EDITORA GRAFICA E JORNALISTICA LTDA AGRAVADO: GALLERIA CORRESPONDENTE BANCARIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA, GALLERIA HOME EQUITY FIDC, BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por ALAN THIUSKA MEDINA ZAGO e OFFSET EDITORA GRAFICA E JORNALISTICA LTDA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível de Brasília, que na ação anulatória de procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade, distribuída sob o no 0740771-38.2022.8.07.0001, indeferiu pedido de suspensão de leilão extrajudicial, em segunda hasta, marcado para 27/10/2022. Requerem o deferimento da tutela de urgência recursal para anulação do leilão extrajudicial do imóvel que lhes pertence. Pedem, ainda, a concessão do prazo de 15 (quinze) dias para depósito de valor em Juízo. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 4o da Portaria 2285/2022, desta Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete ao Desembargador plantonista examinar pedido liminar em habeas corpus, em mandado de segurança ou quaisquer medidas de urgência inadiáveis, “cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.” No caso, não se verifica a hipótese de análise em plantão judicial, que constitua medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário de expediente forense, porquanto não há que se falar em perecimento de direito. Isso porque, em primeiro, o Juízo prolator da decisão vergastada determinou a realização de audiência de conciliação, na qual os agravantes poderão purgar a mora. Em segundo, ainda que realizado o leilão, nos termos do artigo 903, § 2o, do Código de Processo Civil, a arrematação poderá ser impugnada, no prazo de 10 (dez) dias. Desta forma, não se vislumbra a presença de questão de extrema urgência, que requeira análise em plantão judicial. Desse modo, encaminhem-se os autos ao Relator Originário. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2022 23:16:58. Desembargadora NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO PLANTONISTA